Tribunal: TJDFT
Processo: 0039988-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE COM FUNDAMENTO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ADUZIDOS PELA RÉ. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PREJUÍZO MANIFESTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. VERIFICAÇÃO DE VÍCIO DE CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EXPRESSA DE PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Não se revela crível que o d. sentenciante, entendendo que as questões fáticas se encontram devidamente delineadas e debatidas, julgue, por conseguinte, procedente o pleito autoral ao argumento de não ter a parte ré demonstrado os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Destarte, evidenciando-se que o indeferimento da prova oral requerida pela ré lhe causou manifesto prejuízo, já que lhe foi tolhida a produção probatória apta a comprovar suas alegações, imperioso se revela o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa. Preliminar acolhida.
2. A sentença que não analisa o que efetivamente foi apresentado na contestação, em especial o pedido contraposto, qualifica-se como citra petita, rendendo ensejo, inclusive de ofício, à decretação de nulidade, com a consequente cassação.
3. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Julgamento citra petita. Vício reconhecido de ofício. Sentença cassada.